Tribunal: TJDFT
Processo: 0709606-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de desistência do agravo de instrumento apresentado na petição de Id 16402439. O recurso foi interposto por César Antônio Canhedo Azevedo, Wagner Canhedo Azevedo Filho e Izaura Valério Azevedo contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelos ora agravantes em desfavor da Junta Comercial do Distrito Federal e de Wagner Canhedo Azevedo (autos n. 0702753-62.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, que formularam para suspensão dos efeitos da alteração do Contrato Social da pessoa jurídica Viação Planalto Ltda. – VIPLAN (36a Alteração do Contrato Social e sua Consolidação), de modo a retornar a condição societária ao estado anterior, nos termos da Alteração Contratual n. 35. Os recorrentes apresentaram no presente feito pedido liminar para “concessão da tutela provisória de urgência antecipada, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da alteração contratual de número 36, retornando a condição societária ao status quo anterior”. No mérito, pugnaram pelo provimento do recurso para confirmação da tutela de urgência. Houve preparo regular (Id 15698545). Na decisão de Id 15780378, esta Relatora, em decisão unipessoal, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Os agravantes apresentaram pedido de reconsideração (Id 15859468), o qual fora recebido como agravo interno no despacho de Id 16143776. Intimada, a agravada Junta Comercial do Distrito Federal apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 16291383). Em seguida, os agravantes juntaram aos autos pedido de desistência do recurso, na petição de Id 16402439, alegando questão de foro íntimo, ao tempo que requereram o arquivamento do feito. É o relatório do necessário. Decido. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada pelos agravantes na petição de Id 16402439, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Custas, se houver, deverão ser pagas pelos agravantes. Após, preclusa a presente decisão, proceda a Secretaria às providências necessárias ao arquivamento do presente feito. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora